Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCOMPLETO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. IRREGULARIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A aplicação da teoria da aparência, fundamentada no art. 248, § 2o, do CPC, pressupõe que a citação ocorreu no endereço da pessoa jurídica, mesmo que recebida por pessoa sem poderes formais de gerência, administração ou representação. Em rigor, é necessário que o endereço de recebimento esteja correto – pressuposto elementar da citação –, o que não ocorreu no caso concreto.

2. É inaplicável, na espécie, a teoria da aparência, haja vista ter sido comprovado que o endereço para o qual foi remetida a carta de citação não é o endereço completo e correto da pessoa jurídica.

3. A citação é ato essencial à validade da relação processual, de modo que a sua falta ou irregularidade enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação maculada, nos termos do art. 281 do CPC. A despeito de a citação também se submeter ao princípio da instrumentalidade das formas, não é razoável considerar cumprida a sua finalidade processual, se houve omissão do endereço completo no mandado de citação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.